Tribunal: TJPA
Processo: 0010684-17.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010684-17.2019.8.14.0401

APELANTE: IGOR ANDREY ARACATY CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da Lei de Drogas, consubstanciada em provas seguras quanto a autoria do crime em questão. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando assim qualquer desclassificação da conduta delitiva que lhe foi atribuída.
REQUERIDA PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE
. Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Igor Andrey Aracaty Carvalho
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 23/05/2019, por volta de 15:45h, foi recebida uma denúncia anônima a qual informava que um homem identificado como IGOR ARACATY estava transportando entorpecentes em um veículo e faria uma entrega próximo a um posto de gasolina, localizado na Rua Cesário Alvim, esquina com Av. 16 de Novembro, Bairro da Cidade Velha. Diante disso, os agentes públicos diligenciaram até o endereço informado, onde ficaram em campana por cerca de uma hora, até que um veículo com a mesma placa informada na denúncia anônima estacionou na Travessa Cesário Alvim, próximo ao Polo Joalheiro, sendo nesse momento realizada a abordagem e a revista ao automóvel, ocasião em que foi encontrado 04 (quatro) pedaços de “maconha”, escondidos embaixo do banco do motorista. Questionado sobre a presença de mais entorpecentes, o acusado informou que em sua residência havia 01 (um) “tablete” da mesma substância encontrada em seu carro. Assim sendo, foi realizada uma diligência até a residência de IGOR onde apreenderam a referida substância.

Em razões recursais
, ID 13473517, postula o recorrente a desclassificação do delito de tráfico de droga para o constante no art. 28 da Lei de Drogas, por alegar que a droga encontrada em seu poder era para seu consumo próprio, bem como a exclusão da pena de multa, tendo em vista a precária situação financeira que se encontra.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO.

Postula o recorrente a desclassificação do delito de tráfico de droga para o constante no art. 28 da Lei de Drogas, por alegar que a droga encontrada em seu poder era para seu consumo próprio, bem como a exclusão da pena de multa, tendo em vista a precária situação financeira que se encontra.

A materialidade do delito encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 9995717
, que comprova que o material apreendido com o denunciado era droga ilícita (
490,5 gramas de maconha
).

Quanto à autoria do crime, esta encontra-se evidenciada nos autos, já que, em que pese a irresignação da defesa do apelante, entendo que a tese esposada neste recurso não merece prosperar, pois a autoria do crime de tráfico de drogas, atribuída ao recorrente, foi deveras provada, tendo a sentença condenatória sido embasada em provas seguras e firmes que não deixaram margem para qualquer dúvida, tendo os testemunhos d
os
policiais civis, HELOISA NAZARÉ SANTOS TRINDADE, CARLOS CORREA LIMA FILHO e ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA,
confirmado todos os termos da denúncia. Foi esclarecido que, através de uma denúncia anônima, foram informados tanto da placa do veículo onde estariam os entorpecentes quanto das características da pessoa; que ficaram em campana até que pudessem abordar o veículo; que em revista foi encontrado material entorpecente no referido carro; que, logo após, diligenciaram à casa do apelante e apreenderam mais drogas ilícitas.

Ora, apesar da tese esposada, entendo que a autoria delitiva pelo crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal. 5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. Precedentes. [...] 12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021) Grifei”

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
impossibilitando, assim, prosperar qualquer tese
de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Tóxicos, pois o tráfico de drogas se mostrou evidente.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Quanto a exclusão da condenação ao pagamento de multa, esta também não merece prosperar,
por não possuir qualquer amparo legal, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem abaixo de seu mínimo permitido, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la. 2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
. 3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei
(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)”

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.
É o voto.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023